Tribunal: TCU
Processo: 009.790/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5681/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 11/2022 sob a responsabilidade de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com valor estimado de R$ 271.501,92 e valor homologado de R$ 91.501,93, cujo objeto é a contratação de serviços de despachante aduaneiro (art. 808 do Decreto 6759/2009 e legislação posterior), assessoria de importação/exportação, agente embarcador de todos os produtos a serem importados e exportados, inclusive de produtos controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e serviços correlatos, para atender as necessidades da UFRGS, lançamentos de todos serviços relacionados à UFRGS, no Siscomex e cobertura total das cargas importadas, da UFRGS (peça 7, p. 1). Considerando a baixa materialidade da presente representação em relação ao parâmetro do limite definido para a instauração de TCEs no TCU, de R$ 100 mil (art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 76/2016; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 74 e 75, dos quais constam as seguintes conclusões: i) não foi constatado indícios de má-fé por parte dos agentes públicos; ii) esse modelo de contratação adotado pela UFRGS, em que se disputa, na fase de lances, apenas o item referente aos honorários da contratada, parece ser a regra para as contratações feitas pela Administração Pública; iii) a avaliação de um novo modelo de contratação não é trivial; iv) a baixa materialidade da contratação, de R$ 91.501,93 por ano; v) a Unidade Jurisdicionada, no contexto da construção participava das deliberações do TCU (art. 14 da Resolução-TCU 315/2020), afirmou que envidará seus melhores esforços, no sentido da evolução de futuros instrumentos licitatórios e contratuais, de modo a melhor atingir os princípios da economicidade, da competitividade e da vantajosidade para Administração Pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os art. 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 11/2022, para que, em certames futuros, a Universidade avalie a conveniência e oportunidade de aprimorar esse modelo de contratação, analisando as possíveis fontes remuneratórias das empresas prestadoras dos serviços, destacando-as das despesas acessórias que são apenas reembolsáveis, de modo a possibilitar que sejam objeto de lances e disputa por parte das licitantes: a) o modelo de contratação adotado para os serviços de despacho aduaneiro, objeto do PE 11/2022, em que despesas acessórias que potencialmente englobam fontes de remuneração da contratada foram afastadas da possibilidade de ofertas pelos licitantes, comprometeu a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, bem como os princípios da economicidade, previsto no art. 70, da Constituição Federal, e da competitividade, previsto no art. 3o, §1o, I, da Lei de Licitações. 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, em razão de suas competências previstas no Decreto 9.745/2019, para que adote, se entender conveniente, medidas para que se realize um estudo de mercado para verificar o tipo de solução mais adequado a contratar o serviço de despacho aduaneiro, e que melhor se coadune ao objetivo de se obter a proposta mais vantajosa à Administração Pública, avaliando a viabilidade técnica de permitir lances também para algumas despesas acessórias, que são potenciais fontes remuneratórias desse tipo de contrato, reduzindo-se não apenas os honorários, mas também, outras despesas; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à empresa Airphoenix Serviços Internacionais Ltda. e ao representante; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.790/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Airphoenix Servicos Internacionais Ltda (04.254.554/0001-76). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tadeu Aparecido Ragot (118773/OAB-SP), representando Wegh Assessoria e Logistica Internacional Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.